Tribunal: STF
Processo: Rcl 51490
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Open Eletro Acústica Ltda. opôs embargos de declaração contra decisão mediante a qual não conheci da presente reclamação, à consideração de que o ato reclamado foi proferido antes do julgamento paradigma invocado, o RE 601.967 (Tema 346).



    Em suas razões, a parte embargante aponta omissão na decisão reclamada. Admite ter sido o ato reclamado proferido antes do julgamento do Tema 346, mas afirma que, mesmo após o julgamento do paradigma, o Tribunal reclamado, em diversas oportunidades, deixou de aplicar o entendimento firmado por este Tribunal.



    Requer sejam os embargos acolhidos, a fim de sanar a omissão apontada e que seja apreciada a liminar requerida. 



    É o relatório.



    2. Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do recurso.



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventual omissão na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 25.092-AgR-ED/RJ, Ministro Celso de Mello).



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Ocorre que não há qualquer pecha ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.



    Como já foi por mim explicitado na decisão embargada, tendo sido o ato reclamado proferido em 12 de agosto de 2019, antes, portanto, do julgamento do RE 601.967, ocorrido em 18 de agosto de 2020, é pertinente o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente